Tribunal: TJMT
Processo: 1009323-88.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009323-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0418-03 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ROBERTO SEBA - EPP - CNPJ: 56.222.011/0001-70 (APELADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTOS NA CONTA CORRENTE A TÍTULO DE
CONSÓRCIO

– INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
–
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL AFASTADO
– MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta em sua anulabilidade.

A simples
cobrança

indevida
, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano
moral
, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente diante da ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009323-88.2021.8.11.0003

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:

ROBERTO SEBA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ROBERTO SEBA - EPP
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito referente à contratação do consórcio e determinar a restituição dos valores descontados junto à conta do autor das cotas consorciais, de forma simples, os quais deverão ser corrigidos: juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária – INPC a contar do desconto; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Além disso, condenou o requerido ao pagamento da importância de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção INPC a contar da sentença.

Irresignado, o apelante aponta que
“a
apelada anuiu sobre o produto, mediante digitação de sua senha do cartão (conhecida como senha PIN), que é utilizada para operações com cartão magnético, composta de uma sequência de símbolos numéricos previamente definida pelo próprio cliente. O CHIP contido no cartão dos correntistas do Banco armazena chaves criptográficas inacessíveis, que não podem ser copiadas em processo de clonagem”
(sic).

Sustenta que
“Tal mecanismo de controle e autenticação garante que somente quem detenha o cartão e conheça a senha possa realizar transações bancárias”
(sic).

Alega que
“o produto ora questionado – Consórcio, foi formalizado, ou seja, devidamente contratado, de maneira voluntária pela parte apelada” de modo que “não há que se falar em irregularidade da contratação, já que a parte apelada sempre teve conhecimento da contratação e que os contratos foram assinados de forma digital”
(sic).

Dessa forma, afiança que deve a sentença ser reformada no tópico que determinou a restituição de valores pagos.

De igual modo, aduz que “
o dano alegado não se afigura in re ipsa, pois caberia ao recorrido provar a suposta ofensa grave e lesiva ao seu moral que justificasse eventual indenização, o que não o fez”
(sic).

Assevera, ainda, que “
o valor arbitrado a título de indenização pelo nobre magistrado singular (R$ 12.000,00) não é condizente com a baixa gravidade do aborrecimento e a pouca repercussão do fato. Ao quantificar a indenização, deve-se ter em mente que ela tem natureza exclusivamente compensatória e, portanto, seu valor deve se limitar a apenas o suficiente para compensar o eventual dano. Decorrente disso, temos que ela também não pode servir como forma de enriquecimento ilícito
” (sic).

Dessa forma, destaca que
“a situação vivenciada pela apelada constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral, sendo este último o único incentivo para a propositura da presente ação judicial”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial. De modo alternativo, pede pela redução do
quantum
indenizatório
fixado a título de danos morais. (Id 172833283)

Contrarrazões ofertadas pela apelada, onde defende que nunca aderiu à contratação de qualquer consórcio do apelante e jamais autorizou que qualquer débito fosse realizado em sua conta bancária a este título.

Pontua que, sem ter como solucionar seu problema por via administrativa, não teve outra maneira senão a via judicial para ver seu direito respeitado, razão pela qual roga pelo desprovimento do recurso.

(Id 172833287).

Preparo recolhido no Id 172833284.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença
a quo
que julgou procedente a pretensão de
ROBERTO SEBA - EPP
, para o fim de condenar o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, bem como a restituir, de forma simples, a integralidade do valor descontado em sua conta corrente, no que pertine ao consórcio não contratado.

Para tanto, o apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pelo Magistrado, argumentando que a autora firmou contrato de consórcio, por livre e consciente vontade, motivo pelo qual não há falar em restituição dos valores debitados.

Subsidiariamente, aduz que não há provas do prejuízo sofrido, pelo que entende que os danos morais merecem afastamento.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco, ora apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia a ele comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria o requerido trazer aos autos documentos comprobatórios da existência da relação jurídica, o que não ocorreu
in casu
, posto que juntou apenas telas sistêmicas.

Apesar do recorrente defender o contrário, as telas sistêmicas juntadas em sede defensiva não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto.

Em outros termos, a contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas do sistema interno do apelante.

Assim sendo, mostra-se escorreita a sentença que declarou inexigível o débito, vez que não comprovada a contratação do seguro.

A propósito, nesse sentido vem decidindo esta Câmara, em
casos análogos
, confira-se:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR –
CONTRATO DE
SEGURO
–

AUSÊNCIA
DE
CONTRATAÇÃO
REGULAR –
DESCONTOS
INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o
desconto
indevido a título de parcela de
seguro
não contratado, não logrando o réu comprovar a regularidade da
contratação
, ou, ainda, a autorização para o
desconto
do prêmio do
seguro
diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.

(N.U 1000993-94.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO
DE
SEGURO
DE VIDA EM CONTA CORRENTE –
CONTRATAÇÃO
NÃO DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
–
AUSÊNCIA
DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a
contratação
do
seguro
de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade”.
(N.U 1013568-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como a do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte do apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do Seguro de Acidentes Pessoais e Coletivos com a requerida, visto que não houve recurso desta quanto a matéria. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipótese de desconto ínfimo na folha de pagamento do autor (R$270,00), é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(TJ-MT 10569902420198110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Por outro lado, com relação ao
dano moral
,
merece guarida a pretensão do apelante, haja vista que não houve a
negativação
do nome da apelada, mas somente o desconto indevido do consórcio.

Nesse diapasão, conclui-se que não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que a parte autora tenha sofrido um legítimo
dano moral
em decorrência, pura e simples, de cobranças que foram solucionadas.

Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
”

(TJ-MT 10580266720208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para
afastar a condenação ao pagamento de
indenização a título de danos morais.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023